Tribunal: TJMT
Processo: 0000215-15.2014.8.11.0030
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000215-15.2014.8.11.0030
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LETICIA YULI TAKAGUI DE SOUZA - CPF: 954.015.801-00 (EMBARGANTE), JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO - CPF: 171.801.121-00 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO SILVA - CPF: 089.432.194-31 (ADVOGADO), LUIZA AKEMI GOMES - CPF: 427.902.391-34 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO EM FACE AO PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA – INEXISTÊNCIA –

RAZÕES DE DECIDIR QUE EXPLICITAM OS PEDIDOS NO FEITO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Inexistindo a omissão, impõe-se a rejeição dos presentes embargos de declaração, que não se prestam à mera rediscussão das matérias já exauridas pelo órgão julgador na decisão impugnada, somente comportando acolhimento quando evidenciada contradição, obscuridade, omissão ou erro material, ainda que para fins de prequestionamento

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes embargos de declaração opostos contra acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento da apelação criminal nº 215-15.2014.8.11.0030 (código 44100), interposta por Luiza Akemi Gomes e Leticia Yuli Takagui de Souza. (Id 51664485)

Nas razões recursais, aduz que o acórdão impugnado padece do vício de omissão. Contextualizando o alegado, afirma que não houve análise acerca da tese da desnecessidade da tutela penal face ao princípio da intervenção mínima do Direito Penal, ressaltando que a defesa levantou a tese de que o comércio de munições no estabelecimento era totalmente legalizado.

Relata que

a munição vendida tinha por destinação pessoa comprovadamente habilitada.

Desse modo, requer que seja corrigido o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Pena, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses em que a sentença, acórdão, ou manifestações de cunho decisório tiverem alguma obscuridade, contradição ou omissão no que tange a algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou o tribunal, veja-se:

“Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de dois dias contados da sua publicação,
quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
. ”

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

Nessa senda, impende-se salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

E, à luz do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

De acordo com Ada Pellegrini Grinover e seus eméritos colaboradores Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes na obra “Recursos no Processo Penal: teoria geral dos recursos em espécie”,
in verbis
:

“
O vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal
deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando
não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação
.” (in 3ª ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231). (destaquei).

Em outras palavras, a omissão é a falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado, e não o foi; isto é, ocorre quando a prestação jurisdicional se afigura aquém daquilo que foi pedido.

No caso em exame,
não há omissão nem contradição a ser sanada
, na medida em que, todos os pontos foram analisados corretamente

Compulsando os autos, verifica-se que a Defesa não formulou pedido de questionamento quanto ao princípio da intervenção mínima. Em suas razões recursais da Apelação Criminal, os pedidos foram os seguintes: (Id 16174967)

“(...) Diante do exposto, requer o Conhecimento e Provimento do presente Recurso de Apelação para Reformar a Decisão Condenatória e:

- A
ABSOLVER
as Acusadas Leticia Yuli Takagui de Souza e Luiza Akemi Gomes, seja por reconhecerem a ausência de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal (Lei. 10.820 / 2003) e desnecessidade da Tutela Penal ante a previsão administrativa do decreto 3.665 / 2000, ou por entenderem pela aplicabilidade do Princípio da Insignificância ao caso concreto, de todo modo absolvendo-as das acusações.

- De modo subsidiário, não sendo a tese anterior acolhida, seja ao menos
REFORMADA A SENTENÇA
de mérito para que assim se proceda
NOVA DOSIMETRIA DE PENA
, mantendo-se na primeira fase a Pena Base no mínimo legal nos termos dos argumentos sustentados, reconhecendo-se na segunda fase a atenuante da Confissão Espontânea das acusadas.

- Não sendo absolvidas as acusadas e independentemente de reforma na sentença quanto a dosimetria de pena, seja a Pena Privativa de Liberdade Substituída por Pena Restritiva de Direitos nos termos do Art. 44 do Código Penal, tendo em vista restarem atendidos todos os requisitos para que a substituição se opere. (...)”

Assim, se a decisão prolatada não contém qualquer omissão, tendo sido analisada com percuciência a matéria submetida à apreciação desta Colenda Corte, há que se rejeitar os presentes embargos de declaração.

Destarte, não houve, pois, qualquer equívoco na decisão desta Câmara Criminal, não ocorrendo nenhuma ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, estando apenas o embargante se insurgindo contra entendimento desta Corte.

O fato de o embargante não comungar dos mesmos entendimentos esposados por esta c. 2ª Câmara Criminal, não transmuda, data vênia, o Acórdão em decisão contraditória.

Nesse sentido, trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] "O recurso dos embargos de declaração, medida processual de contorno bastante rígidos, tem como pressupostos a existência na decisão embargada de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (artigo 619 do Código de Processo Penal)", sendo "impossível nos declaratórios debater a correção ou desacerto da manifestação colegiada". (EDcl na APn 691/DF, Rel. Min. JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe 18/09/2014) [...] (AgRg no AREsp 719.466/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016)

[...] I - Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à conta de contradição no v. acórdão, pretende a embargante a rediscussão da matéria já apreciada. [...] Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC 307.579/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 01/10/2015)

Uma vez demonstrado que não ocorreu nenhuma das hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal no acórdão embargado, o mero inconformismo do embargante, quanto aos temas já exaustivamente examinados e decididos no acórdão, não autoriza o provimento dos embargos de declaração.

À vista do exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito,
nego provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020